Tribunal: TJMT
Processo: 1055922-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055922-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DANIELA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 847.645.701-49 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL DE ENQUADRAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do Recurso Inominado e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu o direito da Reclamante — professora efetiva da rede pública estadual — ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento das aulas adicionais ministradas entre 2019 e 2021, com base na remuneração proporcional à Classe e Nível efetivamente ocupados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das aulas adicionais atribuídas a servidor público efetivo deve observar o subsídio inicial da carreira ou a remuneração proporcional à Classe e Nível ocupados; (ii) verificar se a decisão judicial que garante o pagamento proporcional viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação literal do art. 79, §2o, I, da LC Estadual no 50/1998, sustentada pela Reclamada, é inadequada, pois desconsidera que a estrutura normativa do §2o trata de servidores temporários, sendo a aplicação aos efetivos uma exceção que deve respeitar os princípios constitucionais.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que o valor da hora-aula das aulas adicionais de professores efetivos deve ser calculado com base na remuneração vigente conforme a Classe e o Nível de enquadramento.

A adoção da remuneração inicial como base de cálculo gera enriquecimento ilícito da Administração Pública e viola os princípios da isonomia, legalidade e irredutibilidade salarial.

O Judiciário não invade a competência do Legislativo ao corrigir interpretações normativas ilegais ou inconstitucionais, mas atua na proteção dos direitos fundamentais e no controle de legalidade dos atos administrativos.

A própria Administração passou, a partir de 2022, a adotar o critério proporcional à remuneração real dos docentes, sem modificação legislativa, demonstrando reconhecimento da impropriedade do critério anterior.

O precedente citado no Agravo Interno trata de horas-atividade, instituto jurídico distinto das aulas adicionais, sendo inaplicável ao caso concreto.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática evidencia o caráter protelatório do recurso, justificando a imposição de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remuneração das aulas adicionais atribuídas a professores efetivos deve ser calculada com base na Classe e Nível efetivamente ocupados pelo servidor.

A interpretação literal de norma que resulta em remuneração inferior à posição funcional do servidor viola os princípios da legalidade, da isonomia e da irredutibilidade salarial.

A atuação do Judiciário para assegurar o pagamento proporcional às funções exercidas não configura afronta à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput e II; 37, caput. CPC, art. 1.021, §4o. LC/MT no 50/1998, art. 79, §2o, I. Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1029614-13.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 08.08.2025.
TJMT, Processo no 1032627-17.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Vilella.
TJMT, N.U 1002091-14.2024.8.11.0005, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 287715898) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito da Reclamante ao recebimento das diferenças remuneratórias relativas às aulas adicionais ministradas entre os anos de 2019 e 2021.

A decisão monocrática consignou que a metodologia adotada pela Administração Pública, ao remunerar as aulas adicionais com base no subsídio inicial da carreira e não sobre a remuneração efetivamente percebida pela Reclamante, violou os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da legalidade.

A parte agravante sustenta, no recurso, a legalidade da base de cálculo utilizada, defendendo a aplicação literal do art. 79, §2o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, segundo o qual o valor da hora-aula deve observar “a classe e nível inicial”. Sustenta, ainda, que a decisão monocrática violaria o princípio da legalidade estrita e o princípio da separação dos poderes.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, com base em jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, as quais reconhecem que a remuneração das aulas adicionais deve respeitar o valor hora-aula proporcional ao subsídio vigente do servidor.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia reside na base de cálculo das
aulas adicionais
atribuídas à Reclamante, professora efetiva da rede pública estadual. Enquanto a Reclamada sustenta que o valor da hora-aula deve ter como referência a “classe e nível inicial” da carreira do magistério, a Reclamante defende que deve ser adotado o subsídio efetivamente recebido, conforme evolução funcional.

A interpretação defendida pela Reclamada, baseada na literalidade do art. 79, §2o, I, da LC 50/98, desconsidera que a estrutura do §2o trata especificamente dos servidores temporários, ao passo que o inciso I, embora nele inserido, disciplina a hipótese excepcional de atribuição de aulas adicionais a servidores efetivos.

O pagamento proporcional das aulas adicionais com base na remuneração vigente do servidor efetivo encontra sólido respaldo na jurisprudência estadual. Cito, como paradigma, os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL OCUPADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A remuneração das aulas adicionais atribuídas a professores efetivos deve ser calculada com base na Classe e Nível efetivamente ocupados pelo servidor, e não no subsídio inicial da carreira.

2. É indevido o pagamento das aulas adicionais com base inferior à remuneração proporcional à posição funcional do professor, ainda que não haja expressa previsão normativa de revisão do cálculo.

3. A alteração administrativa posterior que passou a observar o critério correto de cálculo evidencia a irregularidade da prática anterior e reforça o direito à diferença remuneratória.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029614-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ademais, as aulas adicionais devem ser remuneradas no valor da hora/aula, tendo como base de cálculo a Classe e Nível ocupada pelo servidor e não a Classe e Nível inicial da carreira.
(TJMT, Processo no 1032627-17.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Vilella)

Não prospera, também, a tese de violação ao princípio da legalidade ou de usurpação da competência do Poder Legislativo. O Judiciário, ao assegurar a correta subsunção normativa e a observância dos princípios constitucionais da isonomia e da moralidade administrativa, atua no pleno exercício de seu papel contramajoritário de tutela de direitos fundamentais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a Administração Pública não está autorizada a interpretar normas de forma a causar enriquecimento sem causa ou a remunerar servidor em valor inferior ao previsto em sua posição funcional, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade.

Ademais, a própria Reclamada, a partir do ano de 2022, passou a calcular as aulas adicionais com base na remuneração real dos docentes, sem que qualquer alteração legislativa tenha ocorrido. Tal conduta demonstra reconhecimento tácito da impropriedade do critério anteriormente utilizado, corroborando a tese da parte agravada.

A jurisprudência invocada no Agravo Interno (TJMT, 1002091-14.2024.8.11.0005) cuida de
horas-atividade
,
instituto distinto
das
aulas adicionais
, não sendo, portanto, aplicável ao caso concreto, o qual trata de carga horária efetivamente exercida e formalmente atribuída pela Administração.

Por fim, observa-se que o Agravo Interno reitera, de modo infundado, argumentos já enfrentados e devidamente rejeitados pela decisão monocrática, revelando-se manifestamente protelatório. Assim, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento das turmas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR EFETIVO. PROFESSOR. HORAS-ATIVIDADE. AULAS ADICIONAIS. LC 50/98. PROPORCIONALIDADE. JORNADA SEMANAL. EXTRAPOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A previsão legal de destinação de 1/3 da jornada semanal do professor para atividades extraclasse (hora-atividade), nos termos do art. 38 da LC 50/98, aplica-se à carga horária regular, não se estendendo automaticamente às aulas adicionais atribuídas em caráter excepcional.

2. A inobservância da jornada extraclasse mínima constitui irregularidade administrativa, não gerando automaticamente direito à indenização, salvo prova de extrapolação da carga horária contratada.

2. O pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais exige comprovação de efetiva extrapolação da jornada regular, o que não se presume e deve ser demonstrado pela parte interessada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002091-14.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte agravada.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025